Tribunal: STF
Processo: HC 195436
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DELITO DO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE: REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.